Tribunal: TJDFT
Processo: 0718010-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. OBRIGAÇÃO “PROPTER PERSONAM”. INÉRCIA DO CONSUMIDOR EM COMUNICAR A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INTERCORRENTES.

I. Segundo a “teoria da asserção”, a presença das condições da ação, entre elas, a legitimidade passiva, é apreciada pela análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
II. Diferentemente da taxa condominial, as despesas pelo consumo de água e energia não são de natureza “propter rem”, ou seja, não estão vinculadas à propriedade do bem. São obrigações de natureza pessoal (“propter personam”), vinculando-se primariamente à pessoa de quem efetivamente usufruiu os serviços, de acordo com os dados cadastrados na CAESB a pedido da parte consumidora. Dispensável a denunciação à lide, dado o precípuo interesse de transferência de responsabilidade do pagamento a terceiros. Rejeitada a preliminar.
III. A inércia do consumidor em comunicar a alteração da titularidade do imóvel perante a concessionária de serviços implica sua responsabilização por eventuais débitos de consumo d’água intercorrentes e futuros. No ponto, não visualizado “error in judicando” na sentença.
IV. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovida.